Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 646 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 678.112/MG, paradigma do Tema 646 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.